Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXTIÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ACORDO. ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. Art. 17 do Código de Processo Civil.

2. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor vê-se compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado, porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão.

3. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor.

4. A adjudicação do imóvel em condomínio pode ser realizada quando se tratar de bem indivisível e existir acordo entre as partes. A resolução do condomínio também qualifica-se como direito daquele que não detém mais interesse na propriedade comum da coisa indivisa. Arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil.

5. O condômino pode exercer seu direito de preferência na compra do imóvel, no entanto, diante da ausência de consenso prévio, a alienação judicial qualifica-se como medida viável para resguardar os direitos aquisitivos de todos os condôminos envolvidos. Art. 730 do Código de Processo Civil e precedentes do TJDFT.

6. O Código de Processo Civil determina que a sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor. A condenação do vencido é uma determinação legal expressa.

7. O princípio da causalidade tem aplicação subsidiária frente ao princípio da sucumbência, de modo que incide apenas em situações excepcionais.

8. A ordem em que os critérios para fixação dos honorários advocatícios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.

9. A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

10. Ainda que não tenha havido pedido expresso para fixar os honorários da sentença em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil tal conduta pode ser procedida de ofício, haja vista que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública e inexiste reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

11. Apelações desprovida.